Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723004-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, em desfavor de decisão do MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. n. 0729464-92.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação apresentada nos autos embrionários, entendendo que o valor do débito em debate deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de vencimento das obrigações que fundamentam a execução, ou seja, do vencimento do aluguel, mais a multa de 10% (dez por cento). Em sua razões, a agravante alega que o índice de correção das parcelas em comento é o IGPM-M, consoante “Item F” do contrato celebrado entre as partes, razão por que requer a reforma do decisório hostilizado, consoante relatado no primevo despacho de ID 37243573. Naquela ocasião, determinei a intimação da parte agravante, a fim de que promovesse o recolhimento em dobro do preparo, estribado no art. 1.007, §4o, do Código de Ritos. Ato contínuo, o agravante informou que o sistema de emissão das guias respectivas estava indisponível no sítio desta Corte (ID 37974668). Determinei a certificação da situação narrada pela parte agravante e, se o caso, a restituição do prazo faltante (ID 38011602). Na mesma data, a parte agravante cumpriu a determinação relativa ao recolhimento em dobro do preparo (ID 38046839). A Secretaria certificou o retorno do sistema de emissão das guias de custas em 09/08/2022, é dizer, na data em que o agravante comprovou o atendimento da ordem que lhe foi dirigida. É o relato do necessário. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 13:16:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador